Tribunal: TJDFT
Processo: 0735339-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735339-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: D. S. D. S. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública para que se manifeste sobre a certidão ID 75553827. Certifique a secretaria da Turma se o reclamado foi devidamente intimado da decisão ID 75426443. Cumprido, voltem os autos conclusos. 28 de agosto de 2025 Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator